Tribunal: STF
Processo: HC 220127
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Pedido de reconsideração. Ausência de fato novo a justificar a alteração do ato impugnado. Indeferimento.



    Referente à Petição nº 71.866/2022 (evento 8). 



    Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento ao writ fundamentado no óbice do não conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior e na inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator. 



    A decisão foi proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, então Relator, nos seguintes termos:



    “(...)



    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:...



    10. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840- AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do TJ/SP na internet, verifico que a condenação transitou em julgado para a acusação em 08.05.2019 e para a defesa, em 19.06.2019. 



    11. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do acórdão da apelação. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



    12. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógicojurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    13. No caso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente reincidente condenado pelo tráfico de 974 kg de cocaína e também pelo crime de receptação qualificada. 



    14. Por fim, pontuo que o acionante foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão. De modo que o regime inicial fixado pelas instâncias de origem (fechado) está, em princípio, alinhado com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 



    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



    Por intermédio da referida petição, a Defesa sustenta a possibilidade de conhecimento desta impetração. Aduz que providenciou a juntada da decisão do Tribunal de Justiça ao presente pedido de reconsideração. Alega que a quantidade de droga apreendida, diferentemente do apontado na decisão impugnada, foi de 974 gramas. Ressalta a viabilidade de aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo. Assevera que o paciente não é reincidente específico, “mas genérico por conta da receptação qualificada”. Requer a reconsideração da decisão hostilizada e, consequentemente, a concessão da ordem de habeas corpus. 



    Os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 22.02.2024.



    É o relatório. Decido.



    As alegações apresentadas no presente habeas corpus e reiteradas neste pedido de reconsideração foram devidamente apreciadas, não tendo a defesa apresentado fatos novos que permitissem a reconsideração pretendida. 



    O Ministro Luís Roberto Barroso negou seguimento ao writ em razão do não exaurimento da jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, visto que o ato impugnado consiste em decisão monocrática, não submetida, portanto, ao crivo do colegiado. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, observo que o ato dito coator transitou em julgado em 03.3.2022, sem a interposição de qualquer recurso a órgão colegiado daquela Corte. 



    Nesse sentido, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    De outro lado, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal assenta a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Na esteira da decisão ora agravada e do ato dito coator, “não há como ser reconhecida a incidência do redutor em favor do paciente, haja vista a vedação expressa da concessão desse benefício aos acusados reincidentes ou possuidores de maus antecedentes, conforme bem salientou o Tribunal de origem. Consequentemente, não há nenhum ajuste a ser feito no regime de cumprimento de pena, devendo ser mantida a imposição do modo inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", e § 3º, do Código Penal, porquanto o réu, além de ser reincidente, foi condenado a reprimenda superior a 8 anos de reclusão”. 



    Consoante destacado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, “No caso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício”. 



     



    Nesse contexto, não detecto no pedido de reconsideração elementos aptos a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática.



    Por fim, é sabido que pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para interposição de recurso. Deveria o requerente ter se utilizado dos meios adequados de impugnação para obstar o trânsito em julgado da decisão que pretendia reverter. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Como tal pleito não suspende o prazo recursal, consumou-se a preclusão temporal, pelo que determino a imediata certificação do trânsito em julgado da decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente